Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707775-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLLO INVEST ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JURACI PESSOA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por POLLO INVEST ASSESSORIA LTDA contra a decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução no 0717664-67.2019.8.07.0001, movido em desfavor de JURACI PESSOA DE CARVALHO, indeferiu o pedido de penhora do saldo acumulado de previdência privada por entender que os valores possuem natureza alimentar, atraindo a incidência do artigo 833, inciso IV, do CPC (ID 60438478, origem). Nas razões recursais (ID 15420640), narra tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial objetivando o recebimento da quantia atualizada de R$ 2.519.948,84 (dois milhões, quinhentos e dezenove mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos). Aduz ser, desse montante, R$ 229.035,02 (duzentos e vinte e nove mil, trinta e cinco reais e dois centavos), referentes aos honorários de sucumbência fixados por meio da decisão de ID 39754125. Sustenta não ter obtido êxito em realizar penhora pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD e, através da quebra do sigilo por meio do INFOJUD, constatou-se que o executado reside em área nobre, é sócio de diversas empresas e possui, sob sua guarda pessoal, a quantia de R$ 3.094.394,23 (três milhões, noventa e quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos). Alega, outrossim, a existência de valores atinentes a fundo de previdência nas quantias de R$ 1.682,52 (mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) e R$ 83.050,51 (oitenta e três mil, cinquenta reais e cinquenta e um centavos) em VGBL junto ao Banco Bradesco e Banco do Brasil, respectivamente. Afirma não incidir na hipótese a impenhorabilidade mencionada pelo juízo a quo, pois a execução em apreço também se encontra alicerçada em crédito de natureza alimentícia (honorários advocatícios). Por fim, acrescenta que o capital acumulado como previdência privada poderá, além de ser destinado à sobrevivência do beneficiário, constituir apenas investimento de longo prazo, com a finalidade de aumentar a disponibilidade financeira do titular, caso dos autos. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao juízo a quo que proceda ao bloqueio dos valores depositados em VGBL junto ao Banco Bradesco – Bradesco Vida e Previdência S/A e VGBL junto ao Banco do Brasil. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 15420650). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a recorrente insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora do saldo acumulado de previdência privada por entender que os valores possuem natureza alimentar, atraindo a incidência do artigo 833, inciso IV, do CPC. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. O colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas para plano de previdência complementar não retira o caráter previdenciário e, portanto, alimentar da verba em questão, o que atrai a incidência da impenhorabilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PGBL. NATUREZA ALIMENTAR CARATERIZADA NA ESPÉCIE. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. CONFIGURADA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA IMPOSTA. 1. Ação civil pública distribuída em 06/09/2005, da qual foi extraído o presente recurso especial. 2. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal", que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. 3. Embora não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 4. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 5. Outrossim, ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o recorrente esteve à frente da instituição financeira, sem qualquer participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao recorrente tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo de previdência privada complementar - PGBL. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1121426/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 20/03/2014, grifo acrescidos). Neste sentido, esta Casa também já se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O caso sob análise refere-se à penhora de saldo em fundo de previdência privada. 2. Verbas previdenciárias, mesmo sendo de caráter privado, são impenhoráveis, vide art. 833, inciso IV. 3. Somente em casos sui generis os créditos oriundos de fundo de previdência privada ou de salários podem ser penhorados. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1013883, 20160020351249AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 17/05/2017. Pág.: 504/513) Nesse contexto, em exame perfunctório, não se encontram presentes os requisitos legais necessários à concessão da medida pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 7 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator